Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716358-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. O agravante, em suma, informa que as determinações judiciais não foram cumpridas na íntegra, pois no Edital no 41 – PCDF de 15 de junho de 2023 não consta o seu nome na relação de matriculados (ID no 48381231). 2. Considerando que o curso de formação teve início na data de ontem, 27/6/2023, intime-se o agravante para que informe, no prazo de 24 horas, se está participando ou não da referida etapa do certame. 3. Com a resposta, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO